Tribunal: STF
Processo: RE 1558697
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Busca pessoal. Ausência de fundada suspeita. Provas ilícitas. Absolvição reconhecida no julgamento de recurso especial pelo STJ. Pretensão de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 do STF. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República e pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, por reconhecer a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a necessidade de nova interpretação da legislação infraconstitucional. A controvérsia diz respeito à licitude da busca pessoal que resultou na prisão em flagrante dos recorridos, tendo o Superior Tribunal de Justiça reconhecido a ausência de fundada suspeita para a medida, fazendo prevalecer voto minoritário do Tribunal de origem, o que levou à declaração de ilicitude da prova.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a realização de busca pessoal sem mandado judicial, fundada exclusivamente em denúncia anônima e atitudes consideradas suspeitas pelos policiais, desacompanhadas de elementos objetivos e concretos que indiquem a posse de objeto ilícito.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal exige, para a licitude da busca pessoal sem mandado, que haja fundada suspeita baseada em elementos indiciários objetivos, vedando abordagens baseadas apenas em aparência física, raça, orientação sexual ou intuição dos agentes públicos.

    4. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que atitudes genéricas e subjetivas, assim como existência de denúncia anônima, não configuram, por si só, justa causa para a abordagem, devendo estar acompanhadas de fatos objetivos e verificáveis.

    5. No acórdão recorrido, destacou-se que os depoimentos policiais não indicaram motivação concreta para a busca, reconhecendo que a abordagem se deu em razão de denúncia anônima e localização dos recorridos em área conhecida pelo tráfico de drogas, sem explicações claras ou elementos que justificassem a suspeita, o que evidencia a arbitrariedade da diligência.

    6. Para acolher a tese do Ministério Público, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e reinterpretar os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme se dispõe no enunciado nº 279da Súmula do STF.

    7. Precedentes da Corte reforçam que, em casos de busca pessoal declarada ilícita pelas instâncias antecedentes, a alteração do julgado demandaria incursão em matéria infraconstitucional e probatória, o que obsta o processamento do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.